Tribunal: STF
Processo: AI 783975
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DECIDIDOS MONOCRATICAMENTE. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS. SÚMULA 281/STF. 



    De decisão monocrática proferida em embargos de declaração cabe recurso para o órgão colegiado, a teor do art. 557, § 1º, do CPC. Aplicação da Súmula 281/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.



    Agravo regimental conhecido e não provido.